Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - IPREV.
1. O Distrito Federal ingressou com ação para reaver os valores pagos a título de emolumentos para efetivar a transferência de bens ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Para tanto, sustenta que “o entendimento exposto na supracitada Nota de Exigência está equivocado, pois a isenção conferida pela Lei no 6.551/78 – bem como pelo Decreto-Lei no 500/69 – diz respeito a todas as custas e emolumentos, judiciais e extrajudiciais, cobrados no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Ademais, não há dúvida que as autarquias distritais, como é o caso do IPREV, também fazem jus ao benefício”.
2. A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar o pagamento em favor do ente federado o valor de R$ 15.603,75 (quinze mil, seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos) devidamente corrigido pelo IPCA-E.
3. Em suas razões recursais, o cartório defende a regularidade da cobrança de emolumentos pelo tabelião em razão da prestação de serviços notariais ao IPREV. Para tanto, alega que “o tema em controvérsia já estaria pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, colacionou dois precedentes que, com o devido respeito, não guardam similitude o a questão debatida nos presentes autos, uma vez que não se pode confundir o mero fornecimento de certidões com o serviço de lavratura de escrituras públicas. Ademais, nos termos do inc. II do art. 111 do Código Tributário Nacional, é inadmissível analogia para tentar justificar isenção de tributos.
4. Anoto ter sido sancionada a Lei n. 5.729/16, determinando a incorporação imediata dos imóveis doados ao IPREV e impondo ao Distrito Federal os ônus quanto “as despesas com a lavratura de Escritura Pública e posterior registro junto ao cartório de registro de imóveis competente são de responsabilidade do Distrito Federal” (art. 2o, §3o).
5. Depreende-se que, por força de lei, o próprio Distrito Federal ficou obrigado ao pagamento das custas de transferência da propriedade dos imóveis afastando a isenção concedida para a hipótese. Incabível a se falar em analogia na extensão de isenção, eis que a interpretação é restritiva.
6. Apelação conhecida e provida.